Tribunal: TJMT
Processo: 1037935-08.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037935-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZEIAS ORTEGA ZENTENO - CPF: 918.366.381-91 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1017419-58.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Ozeias Ortega Zenteno

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa de
concessionária de energia elétrica
acostou em sua defesa telas de seu sistema, faturas e o relatório de consumo, de titularidade registrada em nome do autor, sendo que as ligações pela linha (65 999543103) que constam no id 156883651 não foram impugnadas especificamente pela consumidora. Assim, considerando a juntada de tais documentos, aliado a ausência de impugnação específica a respeito dos mesmos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Conforme Mencionado Na Sentença Recorrida Que Considero Como Fundamento Para Julgar Este Recurso: “Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora realmente detinha junto à Reclamada a contratação dos serviços de energia elétrica, vez que a defesa está instruída com áudio (id. 92553698), o qual demonstra a contratação do serviço. Anote-se, por derradeiro, que, como os serviços foram utilizados pela parte consumidora resta configurado a celebração do contrato, caso em que não seria hipótese de prática abusiva. É que há determinadas relações contratuais que prescindem da existência de contrato instrumentalizado, ou mesmo de acordo verbalizado, o que ocorre em profusão nas relações de consumo.”.

3. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados por OZEIAS ORTEGA ZENTENO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

OPINO
, ainda, pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela Reclamada para
CONDENAR
a parte Reclamante ao pagamento da quantia de

R$194,75 (cento e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente ao valor do débito, devendo esse valor ser atualizado monetariamente pelo IGP-M da FGV e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da apresentação da contestação.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95
.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023